Tribunal: TJDFT
Processo: 0057510-84.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0057510-84.2009.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE LINDENOR FELIZARDO CHAVES BARROS DESPACHO JOSÉ LINDENOR FELIZARDO CHAVES BARROS insurge-se com relação à determinação de sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. Sustenta, em síntese, que a questão trazida no apelo constitucional não se amolda ao paradigma do RE 626.307/SP (Tema 264), requerendo, pois, a tramitação do feito. Considerando eventual empréstimo de efeito infringente à decisão impugnada, intime-se a PREVI para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019